Tribunal: TJPA
Processo: 0800914-63.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800914-63.2017.8.14.0133

APELANTE: JOSE RIBAMAR DA SILVA TEIXEIRA

APELADO: AUTOVIARIA PARAENSE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILISTICO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA. DIVERGÊNCIAS ENTRE FATOS NARRADOS E PROVAS PRODUZIDAS. AUSÊNCIA DE ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS. PRETENSÃO DE PRODUÇÃO IMPOSSIVEL DE PROVA NEGATIVA PELA EMPRESA. ILEGALIDADE DA PROVA DIABÓLICA. INEXISTÊNCIA DE MINIMO LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Existem divergências entre a narrativa do Apelante na Petição inicial e no boletim de ocorrência, sendo que nada mais foi colacionado aos autos que possibilitasse este Órgão Judicante entender pela responsabilização da empresa Apelada.

II - Ainda quando ocorre a inversão do ônus da prova, é fundamental para o deslinde da lide que aquele que alega traga o mínimo de prova suficiente.

III - Não se poderia exigir da Empresa a prova de que não teria um ônibus da sua frota ali, naquela mesma hora e local, por se tratar de uma prova negativa impossível, doutrinariamente chamada como prova diabólica.

IV - Por haver diversas outras empresas que fazem a mesma linha e trafegam por aquela mesma avenida, não há elementos probatórios mínimos que nos possam levar a crer pela legitimidade passiva da empresa Apelada, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800914-63.2017.8.14.0133

APELANTE: JOSÉ RIBAMAR DA SILVA TEIXEIRA

ADVOGADO: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES E OUTROS

APELADO: AUTOVIARIA PARAENSE LTDA

ADVOGADO: JOÃO FELIPE FREIRE BARBOSA E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ RIBAMAR DA SILVA TEIXEIRA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS

proposta em face de
AUTOVIARIA PARAENSE LTDA.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que no dia 27.02.2015 trafegava pelo acostamento da Rodovia BR-316, precisamente no município de Marituba quando foi atropelado pelo veículo tipo ônibus, de propriedade da requerida, porém, não sabe informar a placa do veículo que o atropelou, sabendo apenas que se trata do ônibus com placa descritiva de “pátio Belém”, supostamente pertencente à empresa Requerida.

Aduziu que o motorista fugiu sem prestar socorro tendo ficado como sequela do acidente a deformidade anatômica e permanente dos membros inferiores.

Requereu a

procedência do pedido, com a condenação do Réu em Indenização Pelos danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), bem como danos estéticos em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e dano material em 01(um salário mínimo) até a idade em que completar 75 anos de idade, além do pagamento do dano material, no montante de R$ R$ 292.344,00 (duzentos e noventa e dois mil e trezentos e quarenta e quatro reais) de uma única vez.

O feito foi efetivamente contestado.

Ao sentenciar o feito, o Juízo Singular entendeu pela ilegitimidade passiva da empresa Requerida.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação aduzindo que cabia ao Requerido comprovar ser parte ilegítima, não se limitando a mera alegação de que não ficou comprovada pelo Autor a sua responsabilidade, com a devida inversão do ônus da prova.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800914-63.2017.8.14.0133

APELANTE: JOSÉ RIBAMAR DA SILVA TEIXEIRA

ADVOGADO: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES E OUTROS

APELADO: AUTOVIARIA PARAENSE LTDA

ADVOGADO: JOÃO FELIPE FREIRE BARBOSA E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ RIBAMAR DA SILVA TEIXEIRA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS

proposta em face de
AUTOVIARIA PARAENSE LTDA.

É incontroverso nos autos que o apelante restou vitimado por um acidente, do qual resultou
a deformidade anatômica e permanente dos seus membros.

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Ocorre que, analisando o caso concreto, bem como todo o arcabouço probatório acostado aos autos, não é possível, de fato, atribuir a prática do ilícito que resultou em dano à empresa Apelada, conforme bem entendeu o Juízo Singular.

Realmente existem divergências entre a narrativa do Apelante na Petição inicial e no boletim de ocorrência, sendo que nada mais foi colacionado aos autos que possibilitasse este Órgão Judicante entender pela responsabilização da empresa Apelada.

Ressalto que, conforme narrado, o Apelante foi retirado da avenida por outras pessoas que teriam presenciado o acidente, sendo que nem uma sequer fora arrolada para funcionar como testemunha, podendo confirmar os fatos narrados.

Em sentido contrário, quando oportunizada às partes o ingresso na fase probatória da instrução, o Autor prontamente requereu o julgamento antecipado do feito, por estar satisfeito com o que já havia produzido.

Conforme bem salientou o Magistrado em sua sentença:

“(...) a individualização do agente causador restou fragilmente configurada, pois as duas únicas informações que constam nos autos são vagas e não são suficientes para afirmar cabalmente que a demandada foi realmente a causadora do atropelamento. “

No tocante à discussão acerca de uma necessidade de se determinar a inversão do ônus da prova, ressalto ser despicienda, tendo em vista que, primeiramente há de se ressaltar que ainda quando ocorre a inversão, é fundamental para o deslinde da lide que aquele que alega traga o mínimo de prova suficiente.

Segundo, não se poderia exigir da Empresa a prova de que não teria um ônibus da sua frota ali, naquela mesma hora e local, por se tratar de uma prova negativa impossível, doutrinariamente chamada como prova diabólica.

Portanto, por haver diversas outras empresas que fazem a mesma linha e trafegam por aquela mesma avenida, não há elementos probatórios mínimos que nos possam levar a crer pela legitimidade passiva da empresa Apelada, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2023